Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. SENTENÇA EXTRA PETITA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSECTÁRIO LÓGICO. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS. TAXA DE JUROS. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPERCUSSÃO ECONÔMICA INEXPRESSIVA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. ANÁLISE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que, com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/69, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial nas mãos do proprietário fiduciário, tornando definitiva a tutela satisfativa e, em consequência, declarou rescindido o compromisso firmado entre as partes.
2. A rescisão do contrato é consectário lógico da ação de busca e apreensão, não havendo se falar em sentença ultra ou extra petita. Demonstrado o inadimplemento do devedor e pleiteada a busca e apreensão do bem, impõe-se a resolução do contrato de financiamento, nos termos do Decreto-lei n. 911/1969. Entretanto, a rescisão contratual não inviabiliza a cobrança de eventual débito remanescente, pois, existindo saldo em favor do credor após a venda do bem, o devedor permanece obrigado ao pagamento da dívida.
3. Em sede de apelação, limitou-se o recorrente a repetir os argumentos trazidos em contestação, sem confrontar especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante ou demonstrar o seu desacerto ao rejeitar as preliminares suscitadas, restando inviabilizado o seu conhecimento no particular, por ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
4. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta.
5. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal.
6. Inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, porquanto incongruente com a lei de regência do instituto – a qual expressamente exige o pagamento integral da dívida pendente.
7. Vencido o prazo para o pagamento da dívida, admite-se a cobrança de comissão de permanência, desde que observada a média do mercado, apurada pelo Banco Central, e limitada ao percentual do contrato, não se permitindo cumulação com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual.
8. No caso dos autos, apesar de inexistir a previsão de cobrança de comissão de permanência no contrato pactuado entre as partes, houve inserção da referida rubrica no demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira, devendo, portanto, ser abatida do saldo devedor.
9. Consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.o 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001.
10. Conforme o raciocínio consolidado pelo verbete sumular n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
11. No presente caso, a forma de capitalização adotada – composta – é claramente extraída quando se verifica que o percentual atribuído à taxa de juros anual (26,53%) não equivale ao duodécuplo das taxas mensais (1,98%), não havendo se falar em ilegalidade.
12. A jurisprudência firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1578553/SP (Tema no 958), sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que não seja excessivo o valor cobrado e condicionada à efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira.
13. Na espécie, a despeito do valor não excessivo das tarifas de avaliação (R$ 395,00) e de registro do contrato (R$ 322,00), a Instituição Financeira não fez prova da efetiva prestação dos serviços relativos a essas tarifas. Atrai-se, portanto, a incidência da abusividade constatada pela Corte Superior na apreciação do Tema 958 dos Recursos Repetitivos.
14. A respeito da tarifa de cadastro (TC), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu por sua legalidade quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
15. Admite-se a cobrança parcelada do Imposto sobre operações financeiras - IOF, pois se traduz em vantagem concedida ao consumidor, facilitando o seu acesso ao crédito pleiteado.
16. O reconhecimento da abusividade da tarifa de avaliação e da tarifa de registro, bem como da comissão de permanência não tem o condão de ilidir a mora do apelante, pois a repercussão econômica desses valores é inexpressiva em relação ao montante integral do contrato.
18. Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido. Preliminares afastadas.